Tribunal: CARF
Processo: 10935.900473/2013-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.900473/2013-44
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.511 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Assunto
PREJUDICIALIDADE EXTERNA
Recorrente
SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo
Souza Dias (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente o
conselheiro Mauricio Pompeo da Silva.

Relatório
1.1. Trata-se de pedido de ressarcimento de contribuições não cumulativas
relacionadas com exportação apuradas no segundo trimestre de 2007.
1.2. O pedido foi indeferido pela DRF Cascavel, pois “como demonstrado nos
anexos ao Termo de Constatação L-001/2012, que faz parte do processo 10935.720131/2012-61,
o crédito vinculado à exportação comprovado no trimestre foi menor que aquele demonstrado
pelo contribuinte em DACON – R$ 541.371,70. E este crédito foi integralmente utilizado na
dedução de débitos apurados pelo próprio contribuinte ou decorrentes da ação fiscal, não
restando assim qualquer valor a ressarcir”. Portanto, enquanto não encerrado o processo
administrativo de lançamento (10935.720131/2012-61) o crédito pleiteado não pode ser deferido.
1.3. Em Manifestação de Inconformidade a Recorrente pleiteia:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10935.900473/2013-44
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.511 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.900473/2013-44

1.3.1. Nulidade do despacho decisório vez que este não analisou a liquidez e
certeza dos créditos da Recorrente;
1.3.2. Erro ao vincular todo o crédito do 2° Trimestre de 2007 com receitas não
tributadas, que, uma vez corrigido, retificando a DACON com diminuição do
montante passível de ressarcimento, torna o restante do crédito passível de
dedução em escrita fiscal;
1.3.3. “Jamais solicitou em momento pretérito o ressarcimento do crédito de PIS
relativo à exportação, cujo período de apuração é o 2° trimestre de 2007”
portanto, não se aplica a vedação constante no artigo 28 § 3° da IN 900/08;
1.3.4. Embora em outro processo que tem como objeto o mesmo período discuta
os créditos pleiteou o ressarcimento neste processo pois “é possível que este
pedido não seja acatado”;
1.3.4.1. “Esta é a razão precípua da apresentação do presente PER
08386.54703.090212.1.1.08-2030: formalizar a intenção de ressarcir os
créditos a que tem direito e precaver-se do possível insucesso no proc. n.
10935.004873/2010-84”;
1.3.5. “O despacho decisório em combate não apresenta fundamentação contra a
qual possa a MANIFESTANTE se defender”.
1.4. A DRJ Curitiba negou provimento à Manifestação de Inconformidade da
Recorrente uma vez que:
1.4.1. O despacho foi proferido por autoridade competente e a decisão apresenta
de forma clara os motivos de glosa;
1.4.2. “Como o direito ao crédito de PIS Exportação do 2o Trimestre de 2007 foi
objeto de análise no processo no 10935.004873/2010-84 e como este mesmo
processo ainda encontra-se pendente de julgamento na esfera administrativa
(conforme afirmação da própria manifestante), ele pode ser alterado total ou
parcialmente por decisão administrativa final, razão pela qual a instrução
normativa veda, expressamente, o ressarcimento, uma vez que o contencioso
administrativo, relativo ao mencionado crédito, está sob a égide de outro processo
administrativo”.
1.5. Intimada, a Recorrente busca guarida neste Conselho reiterando o quanto
descrito em Manifestação de Inconformidade com a adição de descrição do fundamento legal do
crédito que pleiteia e argumento sobre o não cabimento de aplicação de multa.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.511 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.900473/2013-44

2.1. A Recorrente pleiteou ressarcimento de PIS nos processos administrativos
10935.004871/2010-95 (Exportação, 3° Trimestre de 2009) e 10935.004873/2010-84 (Alíquota
zero, 1° Trimestre de 2007 ao 1° Trimestre de 2008, 4° Trimestre de 2008 e 3° Trimestre de
2009) que foram analisados em tratamento manual. Após a ampliação da fiscalização para todos
os trimestres de 2007 a 2008 foi lançado de ofício PIS e de COFINS do período no processo
administrativo 10935.720131/2012-61. No citado processo constatou-se que “o crédito vinculado
à exportação comprovado no trimestre foi menor que aquele demonstrado pelo contribuinte em
DACON – R$ 541.371,70. E este crédito foi integralmente utilizado na dedução de débitos
apurados pelo próprio contribuinte ou decorrentes da ação fiscal, não restando assim qualquer
valor a ressarcir”. Assim, por existir discussão do crédito do período ora requerido no processo
administrativo 10935.720131/2012-61 a DRF não analisou, neste processo, liquidez e certeza
dos créditos, ex vi artigo 28 § 2° da IN RFB 900/08.
2.2. Portanto, erra a Recorrente (no que é integralmente acompanhada pela DRJ)
ao afirmar que o óbice a análise de crédito no presente processo é o pedido de ressarcimento
objeto do processo administrativo 10935.004873/2010-84. O que impediu a unidade de origem
de analisar a liquidez e certeza dos créditos descritos no presente processo foi o lançamento
descrito no processo administrativo 10935.720131/2012-61; lançamento este, declarado nulo, em
decisão definitiva, proferida por decisão desta Casa:
LANÇAMENTO FISCAL COM ERRO NA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. Os vícios formais são aqueles que não
interferem no litígio propriamente dito, ou seja, correspondem a elementos cuja
ausência não impede a compreensão dos fatos que baseiam as infrações imputadas.
Circunscrevem-se a exigências legais para garantia da integridade do lançamento como
ato de oficio, mas não pertencem ao seu conteúdo material. O erro na apuração da base
de cálculo caracteriza vício material que torna nulo o auto de infração.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, para acolher a
preliminar nulidade suscitada no recurso voluntário, para anular o Auto de Infração, por
vício material. (Acórdão 2102-001.284)
2.3. No entanto, a superação do óbice erguido pela fiscalização não culmina com
o deferimento do crédito. Isto porque, como bem lembra a Recorrente, os créditos do 2°
Trimestre de 2007 foram pleiteados no processo 10935.004873/2010-84. Acontece que o pedido
de ressarcimento no processo 10935.004873/2010-84 foi indeferido pois a Recorrente vinculou
em DACON todos os créditos a receitas tributadas (não passíveis de ressarcimento). Após o
despacho decisório a Recorrente retificou suas declarações com a vinculação (supõe-se) correta
dos créditos – inclusive exportação. Entretanto, a DRJ descreveu ser impossível a análise do
crédito com base em novas DACONs pois, em verdade, retificar a DACON é o mesmo que
retificar o PER, o que é ilegal.
2.4. Intimada no processo 10935.004873/2010-84 a Recorrente interpôs
voluntário – distribuído a este Relator e pautado (porém retirado a pedido) em abril de 2021 – e
protocolou novo PER (o presente processo), agora com a DACON devidamente retificada.
2.5. Desta feita, resta absolutamente claro que o quanto decidido no processo
administrativo 10935.004873/2010-84 impacta o objeto deste processo; inclusive, tornando-o
sem objeto.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.511 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.900473/2013-44

3. Em assim sendo, ad cautelam, voto por convertes o julgamento em diligência
para determinar que, em superado o impedimento do lançamento de ofício no processo
administrativo 10935.720131/2012-61, seja analisado e quantificado os créditos da Recorrente
de acordo com os documentos apresentados neste processo, respeitado o quanto decidido no
processo administrativo 10935.004873/2010-84.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital